Tribunal: TJMT
Processo: 1029981-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029981-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), ANTONIO GARCIA JUNIOR - CPF: 017.969.239-90 (AGRAVANTE), GRACIELA GIOVANA CANTON - CPF: 006.997.199-41 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM
AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO REJEITAD
A

–

DEVEDOR ORIGINÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–

PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO
S

COOBRIGADOS
(FIADORES)
– POSSIBILIDADE –
SÚMULA 581 DO STJ
–

NOVAÇÃO QUE NÃO ATINGE
OS COOBRIGADOS – TEMA 885/STJ –
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO D
ISCRIMINADO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados
(Súmula
581 do STJ)
.

2.
M
esmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, aqui agravantes, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir
.

3.
Deve
ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução se evidenciado que, apesar de informado o valor que entende devido,
o executado não tiver apresentado o demonstrativo discriminado do seu cálculo.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO GARCIA JUNIOR e GRACIELA GIOVANA CANTON
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação Monitória no
1011315-36.2022.8.11.0040
ajuizada p
elo

BANCO DO BRASIL S/A,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução
.

Sustentam os agravantes, em síntese, que informaram nos autos de origem fato impeditivo ao prosseguimento do feito, como excesso de execução; impossibilidade de cobrança da dívida contra os devedores solidários da empresa em recuperação judicial – devedora principal da dívida, visto a válida premissa do Plano de Recuperação que suspendeu as garantias fidejussórias dos credores concursais.

Aduzem que o juízo
a quo
manteve o prosseguimento da ação executiva, sendo esta decisão objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Narram que a probabilidade dos agravantes
encontra-se
presente, na medida em que o
T
ema repetitivo 885 não considera o § 2o do art. 49 da LFRE.

Relatam que a execução dos coobrigados da
recuperanda
é medida incompatível com o procedimento de recuperação judicial de uma empresa que cumpre o plano de recuperação judicial.

Afirmam que o perigo de dano está presente, uma vez que o Banco do Brasil avança sobre patrimônio para rápida liquidação de sua dívida concursal.

Com essas considerações, pugna
m
pela concessão de efeito suspensivo dos atos de execução.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
248656165
.

Sem contrarrazões ao recurso de
agravo de instrumento (ID no
253924159
)
.

ANTONIO GARCIA JUNIOR
e
GRACIELA GIOVANA CANTON
interpuseram
Agravo Interno no ID no
253838179
.

Sem contrarrazões ao recurso de agravo interno
(ID no
259813155
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos
que

BANCO DO BRASIL
ajuizou
Ação Monitória no
1011315-36.2022.8.11.0040
em face de
ANTONIO GARCIA JUNIOR e GRACIELA GIOVANA
CANTON GARCIA,
alegando, em síntese, que os requeridos são fiadores da empresa MATSUL TRANSPORTES LTDA, em contrato de abertura de crédito BB Giro
Empresa no 191.704.904, com vencimento em 16/12/
21,
e em 09 parcelas (cláusula 05 da proposta 2, assinada em 10/08/21).

Acrescentou que são devidos cerca de R$ 173.428,58 conforme planilha de débito, sendo que a devedora principal está em recuperação judicial.

Citada
,
a requerida opôs embargos de declaração, aduzindo, em suma, inépcia, e no mérito abusividade de cláusulas
e, em razão da aprovação da administração do crédito no plano de recuperação,
houve
novação,
devendo ser suspens
a a demanda
.

A ação foi julgada procedente convertendo de pleno direito, na forma do art. 702, § 8o, do CPC, o mandado inicial em mandado executivo, bem como em título executivo, para fins de execução do saldo devedor apresentado na inicial, na quantia de R$ 173.
482,58.
Condenou a requerida/embargante ao ressarcimento das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios,
estes fixados
em 10% sobre o valor da causa.

No
cumprimento de sentença,
a parte exequente afirmou ser credora de R$
229.080,64.

Intimados para pagar o débito, os executados apresentaram
impugnação ao cumprimento de sentença, alegando
, em síntese, a ocorrência de excesso à execução e novação de crédito no plano
recuperacional
da devedora principal (MATOSUL), requerendo a atribuição do efeito suspensivo à execução.

A parte impugnada apresentou resposta, refutando as teses levantadas.

O i. magistrado Dr. Glauber
Lingiardi

Stranchicini
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, conforme relatado.

Pois bem
.

Não se verifica, em fase de cognição sumária, elementos que afastem a conclusão a que chegou o juízo de primeiro grau de jurisdição ao
rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelos executados, ora agravantes.

Isto porque,
conforme entendimento do STJ,
“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”
(TEMA 885 do STJ)

Inclusive, nesse sentido, dispõe a Súmula 581 do STJ:
“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Extrai-se dos autos que os executados
/agravantes
,
como fiadores
,
anuíram ao Contrato de Abertura de Crédito celebrado entre o Banco
do Brasil e a empresa
Matosul
Transportes Ltda, em recuperação judicial
, conforme ID no
102741670
e,
como devedores solidários devem responder pelo cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO DA DÍVIDA RESTRITA À EMPRESA RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, mesmo havendo novação do débito
.

(TJ-MT 10106634220228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)
destaquei

“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Executados que figuram como fiadores em contrato de locação comercial. Empresa locatária que se encontra em recuperação judicial. Exceção de
pré
-executividade rejeitada. Agravo interposto sob alegação de que o crédito está contemplado no plano de recuperação judicial da empresa. Impossibilidade.
Agravantes que são devedores solidários da dívida. A recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento da execução em face dos devedores solidários. Entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos. Tema 885. Precedentes
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 20174606820208260000 SP 2017460-68.2020.8.26.0000, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 22/06/2020, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)
destaquei

Portanto,
mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, aqui agravantes,
pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir.

Lado outro,
embora os agravantes informem na impugnação ao cumprimento de sentença
o valor que entendem devido, a petição não foi apresentada com o demonstrativo discriminado
e atualizado do seu cálculo
.

Desta feita, afigura-se acertada a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.
Resta prejudicado o agravo interno interposto no ID no 253838179.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025